Tribunal: TJBA
Processo: 8051018-35.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8051018-35.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: AGRIPINO RODRIGUES SAMPAIO

Advogado(s)
:

AGRAVADO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA SOBRE VALORES EM CONTA POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE ATÉ O LIMITE DE 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. ART. 833, INCISO X, DO CPC. COMPROVAÇÃO DO DEPÓSITO EM CADERNETA DE POUPANÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de levantamento de bloqueio de valores existentes em conta bancária do executado, mantida pelo Juízo de 1º grau nos autos de execução movida por instituição financeira.

2. Agravante sustenta que os valores penhorados se encontram em conta poupança e não ultrapassam o limite legal de impenhorabilidade previsto no art. 833, X, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia cinge-se à possibilidade de penhora de valores depositados em conta poupança que não superam o limite de 40 salários-mínimos, conforme previsto na legislação processual civil e consolidado pela jurisprudência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Comprovado nos autos que os valores bloqueados estão depositados em caderneta de poupança (ID. 89308936), e não ultrapassam o limite de 40 salários-mínimos, impõe-se reconhecer a impenhorabilidade da quantia, nos termos do art. 833, X, do CPC.

5. Jurisprudência consolidada do STJ reconhece a proteção da quantia até o limite legal, independentemente da conta onde os valores estejam alocados, desde que destinados à subsistência do devedor e de sua família.

6. Estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano, haja vista o comprometimento de valores essenciais à manutenção do mínimo existencial do agravante.

IV. DISPOSITIVO

7. Agravo conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento nº 8051018-35.2025.8.05.0000, em que é agravante,
AGRIPINO RODRIGUES SAMPAIO
, e agravado,
BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
CONCEDER PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.